Tribunal: TJBA
Processo: 0510874-18.2013.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0510874-18.2013.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: H.J DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA Advogado(s): 10 ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINARES DE AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO, E ILEGITIMIDADE PASSIVA DO SUPERINTENDENTE DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA REJEITADAS. EXIGÊNCIA DE QUITAÇÃO DE DÍVIDAS TRIBUTÁRIAS PARA ABERTURA DE FILIAL. ILEGALIDADE CONFIGURADA. ENTENDIMENTO EXTRAÍDO DA JURISPRUDÊNCIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A controvérsia recursal cinge-se à legalidade do condicionamento de abertura de filiais à quitação de débitos tributários. 2. A preliminar de ilegitimidade passiva do Superintendente de Administração Tributária deve ser rejeitada, na medida em que, considerando que a Autoridade Coatora também é aquela de quem emana a ordem para a sua prática bem como aquela que detém o poder de reverter o ato ilegal, é possível concluir que a Autoridade indicada possui clara hierarquia superior e poder de ingerência no âmbito da Administração Tributária Estadual com aptidão para desconstituir o ato apontado como coator. 3. Quanto ao argumento de ausência de direito líquido e certo, de igual forma a preliminar deve ser rejeitada, pois o Mandado de Segurança encontra-se devidamente instruído com a prova do requerimento de inscrição estadual da filial, bem como a prova do obstáculo imposto pela Fazenda Pública, consistente na pendência de débitos de um dos sócios (ID 92921116), o que é suficiente para demonstrar a ilegalidade do ato administrativo sob o prisma da vedação às sanções políticas, ao tempo em que o direito líquido e certo se configura mediante análise da comprovação do ato coator restritivo e da sua manifesta ilegalidade à luz da Constituição e da jurisprudência consolidada. 4. No julgamento do Reexame Necessário n. 0548224- 98.2017.8.05.0001, o Tribunal de Justiça do Estado da Bahia firmou orientação segundo a qual é ilegal o condicionamento de quitação de débitos tributários pendentes para a abertura de filiais (TJBA, Classe: Reexame Necessário, Número do Processo: 0548224-98.2017.8.05.0001, Relator(a): TELMA LAURA SILVA BRITTO, Publicado em: 15/10/2019) 5. Portanto, por estar em consonância com a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia sobre o tema, impõe-se a manutenção da sentença impugnada. 6. Apelação conhecida e desprovida. Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER DA APELAÇÃO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, de de 2025. PRESIDENTE ZANDRA ANUNCIAÇÃO ALVAREZ PARADA JUÍZA SUBSTITUTA DE 2º GRAU - RELATORA PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA